Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707173-58.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CHARLES SANTOS DE CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO. AFASTADA.TEMA 1087 DO STJ. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. VIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. MULTIREINCIDÊNCIA. I - Inviável a absolvição do delito de tentativa de furto qualificado quando as provas são firmes na demonstração da materialidade e autoria, configuradas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. III - Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles, como no caso em que o crime é praticado em estabelecimento comercial que rapidamente providencia os reparos necessários à manutenção da segurança do local. IV - No julgamento do tema repetitivo no 1.087, o STJ firmou a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)". V - Configurada a multirreincidência do réu, justifica-se a majoração da pena em quantum superior à fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pela jurisprudência. No mesmo julgado, o STJ admitiu a possibilidade de referida circunstância fática ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, por não constituir mero indiferente penal. VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor, o regime adequado seria o inicial fechado. Preserva-se o semiaberto por beneficiar o réu, não havendo insurgência da Acusação. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deveria ser absolvido com base no princípio do in dubio pro reo, uma vez que não há provas suficientes para sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46843873): (...) Note-se, portanto, que os dois policiais ouvidos na ação penal afirmaram que o réu estava tentando arrombar o estabelecimento comercial e empreendeu fuga após visualizar a aproximação da viatura policial. Ao realizar a abordagem, verificaram que o pedaço de madeira utilizado no arrombamento foi jogado perto da porta pelo réu. Os policiais afirmaram, ainda, que havia uma fenda na porta do estabelecimento, que estava parcialmente arrombada. A corroborar a narrativa dos policiais, o irmão do proprietário do estabelecimento, extrajudicialmente, confirmou que ao chegar ao local, verificou que a porta de ferro estava com um buraco (...). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021